Tribunal: STF
Processo: ARE 1469183
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Emerson Antônio da Silva formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 146) contra acórdão (eDoc 136) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPETÊNCIA. Pretensão à condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de sentença e v. acórdão proferidos no âmbito do Tribunal de Justiça Militar, que concederam a segurança outrora pleiteada para anular decisão administrativa que aplicou, em detrimento do autor, a pena de expulsão da Corporação, determinando sua reintegração ao cargo público. Sentença de improcedência do pedido. Competência da Justiça Militar. Pedido de indenização intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Inteligência do § 4º do art. 125 da CF/88 (com redação dada pela EC 45/04), segundo o qual compete àquela Justiça Especializada processar e julgar todas as demandas envolvendo atos disciplinares militares, inclusive os efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais delas decorrentes. Firmes precedentes das Cortes Superiores e deste E. TJSP. Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos à Justiça Militar estadual. Recurso do autor prejudicado.



    Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola o contido nos arts. 5º, caput, e 109, I, da Constituição Federal ao ter declarado a competência da Justiça Militar para processar e julgar causa referente a pleito de indenização por danos morais, acrescidos do valor a título de honorários advocatícios convencionais para propositura da demanda, em razão da anulação de penalidade disciplinar imposta ao recorrente.



    Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de manter o processamento do feito na Justiça Comum.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 157), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 162), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o acórdão impugnado, pois o Supremo, ao apreciar o RE 872.778 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar ações ajuizadas contra atos disciplinares militares, incluindo eventual pedido de indenização por danos morais, consoante se observa da ementa do precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 



    2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Desse modo, entendo que o assentimento prolatado pela Corte Estadual deve ser mantido. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente